Tribunal: TJES
Processo: 5030819-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030819-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS RAMPAZZO DAMICO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030819-85.2024.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
JOAO CARLOS RAMPAZZO DAMICO
RECORRIDO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. TRANSAÇÃO DE ALTO VALOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação ordinária proposta por JOAO CARLOS RAMPAZZO DAMICO em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual alega que, possui conta no banco Banestes S/A, na agência localizada em Vila Velha, tendo identificado a realização de uma transferência no valor de R$ 9.980,00 para a pessoa identificada como Jeniffer Lemes Gonçalves, sem que tenha autorizado tal transação, tampouco fornecido senha, realizado autenticação por biometria ou leitura facial. Afirma que, após constatar a fraude, entrou em contato com a instituição financeira, que limitou-se a informar a abertura de um processo denominado MED – Mecanismo Especial de Devolução PIX. Além disso, o autor registrou um Boletim de Ocorrência relatando a fraude. Assim, requer, a condenação da Ré à restituição, em dobro, da quantia transferida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao permitir a realização das transações contestadas, gerando responsabilidade pelo ressarcimento dos valores ao consumidor, e o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença guerreada merece reforma. No que se refere à culpa exclusiva do autor na transação via PIX realizada a terceiro, nota-se a insegurança do sistema da ré, porquanto permitiu a movimentação de R$ 9.980,00 sem qualquer verificação de segurança adicional.

5.
Apesar de a ré afirmar que a transação fraudulenta foi realizada a partir da utilização do aparelho celular previamente habilitado e da senha pessoal e intransferível do autor, tal fato, por si só, não torna a operação bancária imune à fraudes. A parte ré não está impossibilitada de monitorar as contas de seus correntistas, pois os mecanismos existentes no mercado poderiam facilmente realizar tal tarefa.

6.
Deste modo, ainda que o fraudador tenha se valido de algum método de engenharia social para enganar o autor, a parte ré não pode se eximir da obrigação de evitar a fraude. Apesar do esforço da parte ré e mesmo que tenha ocorrido o
hackeamento
mencionado no dispositivo móvel da parte autora - o que não restou suficientemente demonstrado nos autos - é forçoso concluir que o banco réu falha no dever de segurança, na medida em que detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas.

7.
Ademais, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza o conhecimento sobre as modalidades de golpes e investidas criminosas envolvendo o seu negócio, de modo que, inegavelmente, deveria possuir meios para impedir transações ilícitas como a do presente caso, principalmente se a transação fugir do perfil do consumidor. A parte ré
, ao permitir que transação não autorizada seja realizada por um terceiro, sem a devida verificação e segurança, assume o risco da falha no sistema de proteção, especialmente considerando que o autor não demonstrou agir de forma imprudente ou negligente ao realizar a referida transação.

8.
Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a transferência de valores por meio de pix realizado na conta do autor só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária. Assim, é devida a restituição ao autor do valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais.

9.
Por fim, resta configurado dano moral indenizável. Entende-se que o dano moral suportado pelo autor não está atrelado apenas à perda financeira sofrida, mas ao abalo psicológico, angústia e sofrimento causados pela situação. Assim, fixa-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, valor este que se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
a fim de reformar a sentença guerreada para:
a)

condenar
o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, de forma simples,
com a incidência da taxa referencial SELIC,
que já engloba os juros de mora e a correção monetária
, a contar do efetivo prejuízo, conforme artigo 406 do CC;
b)

condenar
o réu à pagar ao autor o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

11
. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, vez que a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora em, ao menos, parte de seu pleito.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)